Tribunal: TCU
Processo: 012.202/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2009, 2014 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Pedro Garcia e Renê Coimbra, como então prefeitos de São Gabriel da Cachoeira - AM (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), além de Luiz Lopes Aguiar como então secretário municipal de saúde, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2009, 2014 e 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 declarar a revelia de Pedro Garcia e Renê Coimbra, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar integralmente as alegações de defesa oferecidas por Luiz Lopes de Aguiar Neto; 9.3. julgar irregulares as contas de Pedro Garcia e Renê Coimbra, além de Luiz Lopes de Aguiar Neto, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c', e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor de Pedro Garcia pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 5/1/2009 46.436,00 9.3.2. débito solidário em desfavor de Pedro Garcia e Luiz Lopes de Aguiar Neto pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 26/2/2009 57.808,50 31/3/2009 57.808,50 3/4/2009 57.808,50 22/4/2009 11.372,50 4/5/2009 57.808,50 1o/6/2009 57.808,50 2/7/2009 57.808,50 7/8/2009 57.808,50 2/9/2009 57.808,50 7/10/2009 61.209,00 19/10/2009 3.400,50 19/10/2009 3.400,50 6/11/2009 61.209,00 10/12/2009 61.209,00 9.3.3. débito solidário em desfavor de Renê Coimbra e Luiz Lopes Aguiar Neto pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/6/2014 17.040,00 31/7/2014 17.040,00 30/9/2014 17.040,00 31/10/2014 17.040,00 2/12/2014 17.040,00 9/1/2015 17.040,00 28/1/2015 17.040,00 3/3/2015 17.040,00 2/4/2015 13.695,00 7/5/2015 13.695,00 29/5/2015 13.695,00 13/7/2015 13.695,00 3/8/2015 13.695,00 14/9/2015 13.695,00 30/9/2015 13.695,00 30/10/2015 13.695,00 10/12/2015 13.695,00 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Pedro Garcia, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e de Renê Coimbra, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de Luiz Lopes Aguiar Neto, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento às notificações; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.